Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-12.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002881-12.2016.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO ACOMPANHANTE DA INSPEÇÃO. FALTA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 18.307,19 relativo a consumo não registrado, condenando a empresa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A agravante sustenta a tempestividade do recurso, a inexistência de vício no procedimento, a força probatória do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado e o cumprimento dos requisitos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA, requerendo a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária cumpriu os requisitos regulatórios previstos no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 para cobrança de consumo não registrado; (
ii
) estabelecer se houve observância das teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA quanto à identificação formal do acompanhante da inspeção e à garantia de contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária tem o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo comprovar o cumprimento integral dos requisitos normativos para cobrança por consumo não registrado.

O art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 exige apuração fundamentada da diferença de consumo, utilizando critérios específicos para recuperação de receita.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA estabelece que a formalização do TOI deve ocorrer na presença do contratante ou representante legal, devidamente identificado, além de ser indispensável procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se ausência de identificação formal do acompanhante da inspeção, constando apenas o nome “Andreza Patrícia” sem indicação de cargo ou função, tratando-se de unidade consumidora municipal, o que viola o entendimento vinculante do IRDR.

Também não há comprovação de instauração prévia de procedimento administrativo garantindo contraditório e ampla defesa antes da cobrança do débito.

A Administração Pública ou suas delegatárias devem observar rigorosamente os procedimentos legais e regulamentares, sob pena de nulidade, segundo o princípio da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a identificação formal do acompanhante da inspeção, especialmente quando se tratar de unidade consumidora de pessoa jurídica de direito público.

A exigibilidade de débito por consumo não registrado está condicionada à instauração prévia de procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a cobrança do débito apurado unilateralmente pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/07/2025 a 04/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao consumo não registrado no valor de R$ 18.307,19 (venc. 07/07/2014), condenando a empresa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação
(Id. 21547685)
.

Em suas razões recursais (Id
.
22147017), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do presente agravo interno; (
ii
) a inexistência de vício na prestação do serviço, afirmando ter sido comprovada a ocorrência de consumo não registrado (CNR), mediante inspeção, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por pessoa capaz e identificada no local; (
iii
) a regularidade do procedimento administrativo nos moldes do art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, com apresentação de laudo, planilha de cálculo e fotografias, em atenção aos requisitos fixados no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA; (
iv
) a tese de que o TOI possui força probatória e que não há comprovação de qualquer ato ilícito ou falha de serviço, não se podendo imputar responsabilidade civil sem prova mínima do fato constitutivo do direito, citando jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Requer, ao final, a reconsideração ou reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (Id.
23929338)
, o Município de Altamira pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo a inexistência de prova de regularidade procedimental pela concessionária, notadamente quanto à identificação formal do representante que acompanhou a inspeção e à ausência de prévio contraditório administrativo.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar (i) a regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia para cobrança de consumo não registrado, à luz do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, e (
ii
) o cumprimento das teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA, sobretudo no que tange à identificação do acompanhante da inspeção e à garantia do contraditório e ampla defesa prévia.

DO ÔNUS PROBATÓRIO E DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu (concessionária) a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbindo-lhe, no caso de cobrança por CNR, a demonstração plena de cumprimento dos requisitos normativos regulatórios.

Com efeito, a Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu art. 130, estabelece:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva (...) III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

No caso em exame, a decisão monocrática apontou que o TOI lavrado não apresentou identificação formal do cargo ou função da pessoa que acompanhou a inspeção, tratando-se de unidade consumidora de titularidade municipal, em descompasso com a tese vinculante fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000:

“a) A formalização do TOI será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de CNR e validade da cobrança, a concessionária deve realizar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa;

c) Nas demandas relativas a CNR, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo incumbe à concessionária.”

Conforme doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, Atlas, 2023, p. 640):

“Atos administrativos que impliquem restrição de direitos, como cobrança coativa, devem observar estritamente os procedimentos legais e regulamentares, sob pena de nulidade, em face do princípio da legalidade estrita na Administração Pública.”

Na hipótese, verifica-se ausência de comprovação: (i) de ciência formal do titular ou representante legal do Município, pois consta apenas “Andreza Patrícia” como acompanhante, sem identificação funcional, sendo o consumidor pessoa jurídica de direito público; (
ii
) de instauração prévia de procedimento administrativo com garantia do contraditório, pois não há nos autos qualquer comprovação de notificação anterior à cobrança do débito.

A respeito do assunto,
colaciono Julgados
deste Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido do Município de Xinguara em ação declaratória de inexistência de débito, declarando nulo o débito de R$ 7.633,72, referente ao consumo não registrado de energia elétrica, sob o fundamento de que o procedimento administrativo realizado pela apelante violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença impôs multa cominatória em caso de manutenção da cobrança e condenou a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária para apuração de consumo não registrado, à luz das normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

(
ii
) verificar a legalidade da imposição da multa cominatória e a manutenção da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige, para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) seja formalizado na presença do consumidor ou de representante legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. Conforme apurado nos autos, o procedimento administrativo realizado pela apelante foi unilateral, sem a presença do responsável pela unidade consumidora ou de representante legal, tampouco foi oportunizada perícia técnica requerida pelo consumidor. Tal omissão viola os
arts
. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, comprometendo a validade da cobrança.

5. O Tribunal de Justiça do Pará, no julgamento do IRDR nº 4 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), fixou tese jurídica determinando que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos administrativos relativos ao CNR, sob
pena de nulidade da cobrança.

6. A ausência de comprovação de regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança, sendo correto o reconhecimento da inexistência do débito de R$ 7.633,72.

7. A imposição de multa cominatória encontra respaldo no art. 536, § 1º, do CPC, como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo proporcional ao valor do débito declarado inexistente.

8. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais consolida o entendimento de que a inobservância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos de apuração de CNR compromete a presunção de legitimidade dos atos administrativos e enseja a nulidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), para ser válido, deve ser formalizado na presença do consumidor ou de representante legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. A inobservância dos requisitos legais no procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR) torna nula a cobrança, devendo ser declarada a inexistência do débito.

3. A multa cominatória é instrumento legítimo para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, sendo sua fixação proporcional ao valor debatido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85 e 536, § 1º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
arts
. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0003823-58.2017.8.14.0086, Rel. Max Ney do Rosário Cabral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006406-79.2017.8.14.0065 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/
2025 )
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800508-18.2018.8.14.0065 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/
2024 )

Ademais, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, Atlas, 2023, p. 122):

“A Administração Pública, ainda que atue como delegatária de serviço público, deve observar o devido processo administrativo e assegurar a ampla defesa ao administrado em qualquer procedimento sancionatório ou que lhe imponha obrigação pecuniária.”

Ante o exposto,
voto

pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,
28
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025